Tribunal: TJDFT
Processo: 0007228-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. EXTENSÃO. TESE DEFENSIVA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. Constatada a existência de omissão quando da redação do voto condutor no que concerne à completa análise da tese defensiva trazida pela parte, faz-se necessária a sua supressão por meio do acolhimento dos presentes embargos de declaração.

3. Recurso conhecido e provido.